Tribunal: TCU
Processo: 008.607/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Mera petição interposto por Luiz Carlos Gauto da Silva contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1812/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de peça denominada "recurso de reconsideração" apresentada por Luiz Carlos Gauto da Silva (peças 78 e 79) em face do Acórdão 233/2026-TCU-Segunda Câmara (relator Min. Aroldo Cedraz, peça 68), que determinou o arquivamento do presente processo sem cancelar o débito e sem julgar o mérito, tratando-se, portanto, de decisão terminativa, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 213 do Regimento Interno/TCU. Considerando que o expediente em foco não pode ser recebido como espécie recursal, visto que, consoante o disposto no art. 285, caput , do Regimento Interno/TCU, somente é cabível recurso de reconsideração contra decisão definitiva, ou seja, contra decisão em que houve julgamento das contas, nos termos do art. 201, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Considerando que o procedimento a ser adotado nesta hipótese é o de receber a manifestação como alegações de defesa, procedendo-se ao desarquivamento do processo para julgamento, nos termos do art. 199, § 3o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 29, § 2o, da Instrução Normativa/TCU 98/2024; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em receber a peça apresentada como mera petição, devendo o processo ser desarquivado, com fundamento no art. 199, § 3o, do RI/TCU, c/c o art. 29, § 2o, da IN/TCU 98/2024, tratá-la como elementos complementares de defesa a serem dirigidos para análise pela AudTCE, sem prejuízo da realização das devidas citações que se fizerem necessárias para o deslinde do feito, e encaminhar aos responsáveis cópia desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.607/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Carlos Gauto da Silva (XXX.999.930-XX); Prefeitura Municipal de Tramandaí - RS (88.771.001/0001-80). 1.2. Requerente: Luiz Carlos Gauto da Silva (XXX.999.930-XX). 1.3. Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Município Tramandaí/RS. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, conforme Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Luciano Reuter (37091/OAB-RS), representando Luiz Carlos Gauto da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.